Tribunal: STF
Processo: HC 223109
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 5.941/DF. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM CADA CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 711.194/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Lindo Paulista/SP, em 18/09/2019, no autos do Processo nº 0001601-17.2005.8.26.0115, referente a cumprimento de sentença, determinou, como medida coercitiva atípica, o bloqueio do passaporte da paciente, sob o fundamento de não cumprimento da execução e de não oferecimento de bens passíveis de penhora (e-doc. 2, p. 16).



    3. Em 15/12/2020, o juízo de origem indeferiu pedido da defesa de devolução do passaporte em decorrência de suposta necessidade de viagem ao exterior (e-doc. 3, p. 26-28).



    4. Irresignada, a defesa interpôs recurso de Agravo de Instrumento. Ato contínuo, impetrou habeas corpus, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso (e-doc. 5, p. 12) e denegado a ordem no HC (e-doc. 3, p. 31).



    5. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da apreensão do passaporte da paciente. Asseveram a inexistência de justa causa para a medida, a qual foi determinada unicamente com o objetivo de se cobrar valor pecuniário. Ponderam que as medidas executivas atípicas somente podem ser decretadas em hipóteses excepcionais que tenham relação direta com a satisfação do débito. Segundo aduzem, disponíveis outros meios menos gravosos de se fazer adimplir a obrigação pecuniária, as medidas coercitivas não podem ser utilizadas para constranger ou vexar o devedor, de modo a ferir seus direitos fundamentais. Insistem inexistir fundamentação suficiente na decisão de bloqueio do passaporte, além de ter sido proferida ao arrepio do devido processo legal, porquanto inobservado o contraditório constitucional. Dizem contrariados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto não se mostra razoável que o devedor seja compelido a satisfazer o débito pela via da ameaça de ver tolhida sua liberdade pessoal. Ressaltam perdurar a medida há mais de 3 anos.



    7. Prosseguem afirmando ser desproporcional a determinação do juízo de origem, uma vez que a paciente chegou a lograr a realização da penhora de bens móveis e a obter carta de adjudicação de imóvel dos devedores, providência que satisfaria parte do débito, não possuindo a a paciente qualquer outro bem ou patrimônio que possa satisfazer a dívida.



    8. Alegam que a paciente figura no polo passivo de diversas execuções fiscais, ajuizadas em decorrência de atividades comerciais de seu falecido marido, as quais consumiram todo o seu patrimônio. Realçam sua boa-fé, eis ter oferecido 30% da parca aposentadoria para tentar saldar, em parcelas, o débito. 



    9. Esclarecem possuir simbólica participação social em outras sociedades empresárias, já tendo oferecido suas cotas sociais à constrição. Enfatizam não ter havido o exaurimento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo, haja vista à possibilidade de, ao menos em tese, serem expropriadas as referidas cotas sociais, conforme rito de procedimento estabelecido no art. 861 do Código de Processo Civil. 



    10. Destacam que a filha da paciente fora submetida a uma cirurgia no exterior, sendo que a medida restritiva a impediu de visitá-la e de prestar a assistência materna necessária, estando ainda privada da convivência de seus netos. Tecem considerações acerca do direito à identificação pessoal no plano internacional como direito de personalidade, afirmando que o passaporte traduz não somente uma permissão de trânsito internacional, mas também assegura reconhecimento da identidade, da dignidade e da nacionalidade à pessoa humana que o porta e titulariza.



    11. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a cassação do despacho que determinou a apreensão e o bloqueio do passaporte da paciente, por falta de justa causa, nulidade — dada a incompetência de órgãos da jurisdição civil para determinar o cerceamento da liberdade de ir e vir além dos limites do território nacional a pretexto de compelir ao adimplemento de obrigação pecuniária — e não observância do devido processo legal, devolvendo-se à paciente o referido documento.



    12. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem, mediante parecer assim sintetizado:



    “Processual Civil. Habeas corpus. Pleito de devolução de passaporte. Medida coercitiva atípica para compelir devedora a adimplir obrigação de pagamento de quantia certa. 1. Tendo em vista que a medida atípica está sendo utilizada de forma subsidiária e que não foi demonstrada pela defesa que a autoridade competente deixou de promover diligências à exaustão para a satisfação do crédito, não há que se falar em constrangimento ilegal. 2. Pela denegação da ordem.”



    (e-doc. 13)



    13. Em 10/07/2023, pela Petição STF nº 72.819/2023, os impetrantes juntam ao processo cópia de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual foi julgada mesma matéria da que debatida nos presentes autos (e-docs. 15 e 16).



    É o relatório.



    Decido.



    11. As medidas executivas atípicas previstas no Código de Processo Civil são providências postas à disposição do juízo cível, na busca por maior efetividade da prestação jurisdicional, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, podendo ser adotadas em determinado caso concreto a critério da autoridade judiciária competente.



    12. A controvérsia acerca da possibilidade do juízo da execução cível utilizar-se de determinados meios de coerção indireta em desfavor do executado, foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941, quando se assentou a constitucionalidade das medidas executivas atípicas previstas no CPC, ressaltando-se que a adequação, necessidade e proporcionalidade de cada uma deve ser aferida em cada caso concreto. O acórdão ficou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (...) A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”



    (ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09/02/2023, p. 28/04/2023; grifos nossos)



    13. No caso em exame, o que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento firmado no referido julgamento.



    14. Pelo que consta da decisão proferida pelo STJ, o processo cível que originou a decretação da medida executiva refere-se à cumprimento de sentença, iniciada no ano de 2006, para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em setembro de 2019, o magistrado de primeiro grau, após pedido da parte exequente, determinou o bloqueio do passaporte da paciente e dos demais executados. Eis os fundamentos lançados:



    “Tendo em vista que os Executados não efetuaram o pagamento da dívida, tampouco ofereceram bens passíveis de penhora, determino o imediato bloqueio dos passaportes de todos os Executados do presente feito.”



    (e-doc. 2, p. 16)



    15. Posteriormente, indeferiu o pedido de desbloqueio do documento nos seguintes termos:



    “Conforme decidido pela Colenda 7ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo em sede do agravo de instrumento nº 2218617-29.2019.8.26.0000, o direito de ir e vir da devedora não fica prejudicado pela ausência de passaporte. Se, eventualmente, ela provar a ocorrência de alguma situação concreta que exija sua presença no exterior, poderá solicitar a liberação do documento’ (nossos os destaques)



    Ocorre que além de não haver provas, sequer há elementos de convicção que denotem exigência (necessidade) da presença da executada no exterior, o que não se confunde com mera conveniência.



    Anoto ainda que o V. Acórdão ainda deixa claro que: ‘A agravante tem plena liberdade de locomoção no Brasil. Viagem ao exterior à custa da efetividade deste processo não é razoável’.



    A mensagem da Sra. Andrea Kallmeyer endereçada à mãe, Sra. Vanda (fls. 646- verso), solicitando sua presença nos Estados Unidos da América por algumas semanas, em tese, pois não há prova de que ela não tenha empregados ou parentes naquele país que possam cuidar dos netos da executada e auxiliar em própria recuperação, não se equipara com exigência ou necessidade; outrossim, a própria Sra. Andrea disse que correu tudo bem na cirurgia.



    Pontuo que o documento de fls. 647 não veio acompanhado da necessária tradução, razão pela qual não há o que ser analisado.



    Outrossim, o período de visita e estadia da executada no exterior sequer foi comprovado, além de ser extremamente genérica a menção a algumas semanas. Quantas? Duas? Dez? Trinta?



    A título de mera argumentação, pontuo que infelizmente o Brasil e os Estados Unidos da América, são os dois países com as maiores quantidades de infectados e mortos pela pandemia de Covid-19; a executada é do grupo de risco e a filha se recupera de cirurgia e a ideia é de visita?!



    Se é certo que o bloqueio de passaporte é medida excepcional, não menos correto é que ela foi mantida em sede recursal.



    Quanto às condições financeiras da Sra. Vanda Maria Galetti de Oliveira em saldar a dívida, objeto da presente execução, enquanto a pretensão não for fulminada por prescrição, as medidas constritivas continuarão a ser tomadas.



    A alegada boa-fé da executada pode ser demonstrada e alcançar algum resultado prático, mediante eventual acordo com a parte exequente.



    Reiterando a vênia ao entendimento do nobre Patrono da executada Vanda Maria Galetti de Oliveira, a medida tomada nada mais representa que a adequação da compreensão do que realmente é uma execução, sob a luz do atual Código de Processo Civil; tanto é eficaz que a executada se propôs a quitar a dívida na presente petição, ainda que parceladamente, fato que demanda a concordância da parte contrária interessada.



    Guardadas as devidas proporções e respeitadas opiniões diversas, o bloqueio de CNH também possui críticas sob o argumento de empecilho ao direito de ir e vir; ora, tal direito continua sendo respeitado (dentro da lógica sistemática de que não há direito absoluto), pois o devedor pode ir a qualquer ponto que lhe interesse, contanto que não vá de carro.



    Conforme já posto no v. acórdão, a executada pode se locomover livremente pelo país e, excepcionalmente, poderá ir ao exterior, caso comprovada a exigência de sua presença; e não mera conveniência, repito.



    O atual Código de Processo Civil, já não era sem tempo, passou a dar ao exequente a importância que, durante anos, foi gozada pelo executado.



    Isto posto, por falta de comprovação de situação que exija a presença da executada Vanda Maria Galetti de Oliveira nos Estados Unidos, e até mesmo de qualquer urgência, por se tratar de mera visita que, em tese, pode auxiliar a filha Andrea, nos cuidados com os netos, indefiro os pedidos de fls. 625/626, pontuando que a decisão de fls. 547 já foi objeto de irresignação por parte da executada, cujo recurso foi improvido.”



    (e-doc. 3, p. 26-28, grifos nossos)



    16. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ, tendo esse último, após reportar-se a outros processos já julgados naquela Corte envolvendo pedidos semelhantes da paciente e dos outros executados, ressaltado:



    “10) Em relação à paciente VANDA especificamente, anote-se que, em 27/ 12/ 2020, ou seja, logo após ser proferida a decisão judicial que rejeitou devolver seu passaporte e que é novamente objeto do presente writ, houve a impetração de habeas corpus perante o Plantão do TJ/SP (processo nº 2303648-80.2020.8.26.0000), cuja liminar foi indeferida.



    11) Isso motivou nova impetração em 29/ 12/ 2020, agora nesta Corte (HC 637.802/ SP), também em Plantão Judicial, liminarmente indeferido pelo e. Presidente. Evidentemente, tais fatos não foram noticiados na petição inicial do presente writ.



    12) No que se refere ao HC 637.802/ SP, é interessante observar que, talvez inadvertidamente, foi juntada uma petição protocolizada pela exequente e credora dos honorários, em que se afirma, textualmente, que existiriam provas de que VANDA costumava viajar com frequência para visitar os demais executados ANDREA e HERMANN nos Estados Unidos mediante o uso de valores de origem ilícita, em especial com a adulteração de combustíveis e a sonegação fiscal (fls. 18/ 21, e-STJ, HC 637.802/ SP).



    13) Não é possível fazer juízo de valor mais profundo e concreto acerca das referidas afirmações neste momento, mas é preciso enfatizar que esse exame, ainda que em juízo de mera plausibilidade, não é viável porque a paciente, como já destacado, sonegou informações, dados, provas e documentos acerca do histórico e dos fatos processuais relevantes ao julgamento, razão pela qual, respeitosamente, não pode ela se beneficiar da própria desídia ou torpeza.



    14) De todo modo, não se pode olvidar que, de fato, a paciente VANDA e a filha ANDREA constam como empresárias do ramo de petróleo e combustível, como atestam os documentos que somente foram juntados pela exequente (fls. 137/175, e-STJ). E também é correto dizer que, de fato, há inúmeras execuções fiscais contra elas ajuizadas (fls. 54/63, e-STJ).



    15) De outro lado, examinando-se o teor do HC 637.802/SP e a petição inicial do habeas corpus em julgamento, impetrado quase um ano depois daquele primeiro, percebe-se não existir o apontamento de nenhuma circunstância fática que justificasse uma nova impetração, nem mesmo o lapso temporal transcorrido desde a apreensão.



    16) A esse respeito, como orienta a jurisprudência desta Corte, ‘a mera repetição de fundamentos de fato e de direito já ventilados em idêntico habeas corpus (...) implica em manifesta inexistência de interesse processual, nas modalidades utilidade e adequação’ (HC 412.492/ SC, 3ª Turma, DJe 18/ 12/ 2017).



    17) É igualmente útil ao desfecho da controvérsia destacar que a matéria em questão foi devolvida a esta Corte também no AREsp 1.854.464/ SP, que não foi conhecido por incidência da Súmula 182/ STJ em decisão unipessoal da Presidência e transitou em julgado em 23/ 05/ 2021.



    18) É que, contra a decisão interlocutória que determinou a apreensão dos passaportes da paciente, proferida em setembro/2019, houve também a interposição de agravo de instrumento pela paciente, que veio a ser desprovido pelo TJ/SP, por unanimidade, sob os seguintes fundamentos:



    (...)



    19) Como se observa do histórico acima mencionado, o requisito do prévio esgotamento das medidas executivas típicas, essencialmente patrimoniais e expropriatórias, está amplamente demonstrado na hipótese em exame, conforme reiteradamente certificado pelas instâncias ordinárias e também por esta Corte em julgamento anterior (AgInt no RHC 128.327/ SP).



    20) Nesse contexto, rogando as mais respeitosas venias ao e. Relator, não é razoável supor, tampouco se pode inferir das frágeis provas documentais que instruem o presente writ, que não tenha havido o exaurimento dos meios executivos típicos nos dezesseis anos de tramitação do cumprimento de sentença.



    21) É importante registrar, no ponto, que caberia à paciente produzir a prova, neste habeas corpus, de que não teria havido o exaurimento das medidas executivas típicas e de que a apreensão do passaporte, nesse contexto, seria ineficaz, inútil ou se revestiria de mera penalidade pelo inadimplemento da obrigação, mas, como reiteradamente destacado, o presente writ não está suficientemente aparelhado, seja por desídia, seja por algum propósito escuso.



    22) Especificamente sobre a penhora das cotas sociais das pessoas jurídicas mencionadas pela exequente em sua petição de fls. 137/ 175 (e-STJ), hipótese aventada como admissível pelo e. Relator, destaque-se, em primeiro lugar, que não há nenhuma evidência de que as referidas cotas possuem alguma expressão econômica, especialmente porque, relembre-se, cogita-se a existência de provas na origem acerca da participação da paciente em atos de adulteração de combustíveis e de sonegação fiscal, questão cujo conhecimento, repise-se, foi subtraído desta Corte pela própria paciente.



    23) Em segundo lugar, anote-se que não há absolutamente nenhuma evidência de que tais cotas estariam livres e seriam suscetíveis de penhora, seja porque se tratam de pessoas jurídicas constituídas há muitos anos (1999, 2000, 2001, 2003 e 2018), seja porque se constata ainda a existência de dezenas de execuções fiscais e trabalhistas em face da paciente, consoante certidões de fls. 54/ 63, e-STJ.



    24) Com o perdão da insistência, mas era dever da paciente comprovar a teratologia ou manifesta ilegalidade da manutenção da apreensão de seu passaporte a partir de uma reconstrução verdadeira dos fatos processuais e desse ônus, com a devida venia, ela não se desincumbiu minimamente.



    25) De outro lado, no que se refere especificamente ao oferecimento, pela paciente, de 30% de seus rendimentos como aposentada e pensionista para a quitação da dívida, que fora reputada pelo e. Relator como suficiente para o desbloqueio do passaporte com base no princípio da boa-fé, são necessários alguns esclarecimentos e reflexões.



    26) O valor originário da dívida executada, repise-se, inadimplida desde 2006, era de aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O valor atualizado da dívida para esta data, com juros e correção monetária, é superior a R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais).



    27) O valor líquido dos benefícios auferidos pela paciente totaliza R$ 5.097,70 (fls. 68/ 73, e-STJ), de modo que a penhora de 30% desse valor resultaria em um benefício mensal à credora da ordem de R$ 1.529,31.



    28) Se, por hipótese, o valor da dívida executada não fosse mais atualizado ou corrigido a partir desta data, conclui-se que, ainda assim, seriam necessários 601 (seiscentos e um) meses para o adimplemento da dívida, ou seja, mais de 50 (cinquenta) anos.



    29) Dado que a paciente atualmente possui 71 anos e a expectativa media de vida dos brasileiros é, segundo a mais recente pesquisa do IBGE, de 76,8 anos, é bastante razoável inferir que nem mesmo metade da dívida será adimplida a partir do método sugerido pela paciente, de modo que está evidenciada a absoluta inocuidade da medida.



    30) A propósito, registre-se que o oferecimento dessa insignificante quantia mensal após mais de dezesseis anos de execução, sem que nenhuma outra forma fosse viabilizada ao longo de todo esse período, não é apenas inócua, mas, ao revés, é até mesmo desrespeitosa e ofensiva ao credor e à dignidade do Poder Judiciário, na medida em que são oferecidas migalhas em troca de um passaporte para o mundo e, quiçá, para a inadimplência definitiva.



    31) Com efeito, salta aos olhos que, com essa estratégia, pretende a paciente, em verdade, conferir um verniz de boa-fé, de eticidade e de disponibilidade para cooperar que, respeitosamente, não existe ou, no mínimo, não ficou comprovado diante de uma inexplicável ocultação de fatos e provas bastante significativos ao exame da questão.



    32) Aliás, os contornos que se deve dar à iniciativa da paciente são, com a máxima venia, substancialmente diferentes. O oferecimento de algum valor, por mais insignificante que seja, pelo devedor contumaz e claramente despido de boa-fé, após dois anos de bloqueio de seu passaporte, é, a meu juízo, a prova cabal de eficácia da medida coercitiva atípica, pois é representativo de que a restrição pessoal está lhe causando o necessário incômodo que havia sido pretendido por ocasião de seu deferimento.”



    (e-doc. 6, p. 9-14, grifos nossos)



    17. Pela leitura dos trechos acima transcritos, percebe-se que, embora sucinta, foi apresentada fundamentação suficiente para o bloqueio e retenção do passaporte da paciente. Além disso, não há desproporcionalidade ou irrazoabilidade na medida, uma vez que somente foi decretada cerca de 14 anos após o início do cumprimento de sentença e em razão da ausência de oferecimento de bens passíveis de penhora pelos executados. Tampouco há inobservância ao entendimento fixado por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.941, eis ter sido determinada a providência pelo juízo cível após consideradas as circunstâncias do caso concreto, buscando-se uma maior efetividade da prestação jurisdicional.



    18. Nesse contexto, alcançar conclusão diversa das instâncias anteriores, quer seja quanto aos motivos justificadores da decretação da medida constritiva, quer seja quanto ao exaurimento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo ou à suficiência da situação financeira da paciente para adimplir sua dívida, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. No mesmo sentido a decisão proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, no RHC nº 227.245/RJ, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FALÊNCIA. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ADUZIDA CONSTRIÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE DO PACIENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



    - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.” (j. 08/05/2023, p. 09/05/2023).



    19. Ressalto, por fim, que o magistrado não afastou, de modo definitivo, a possibilidade de liberação do documento, tendo assentado que “a executada pode se locomover livremente pelo país e, excepcionalmente, poderá ir ao exterior, caso comprovada a exigência de sua presença; e não mera conveniência, repito”.



    20. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator